Tribunal: TJPA
Processo: 0801641-57.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA (PSS) – CARGO DE MERENDEIRA – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DEIXOU DE SER CONVOCADA E CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VAGA PREENCHIDA POR CANDIDATOS EM POSIÇÃO POSTEIOR - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APLICADO POR ANALOGIA MONTANTES A SEREM DEFINIDOS EM POSTERIOR LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (INCISO II DO ART. 509 DO CPC) - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marque Carneiro Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801641-57.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: EDILCILENE SILVA AMADOR

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA (PSS) ­– CARGO DE MERENDEIRA – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DEIXOU DE SER CONVOCADA E CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

VAGA PREENCHIDA POR CANDIDATOS EM POSIÇÃO POSTEIOR - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA­ ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APLICADO POR ANALOGIA ­ MONTANTES A SEREM DEFINIDOS EM POSTERIOR LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (INCISO II DO ART. 509 DO CPC)­ -
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marque Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
EDILCILENE SILVA AMADOR
, em que aponta como autoridade coatora a Secretária de Estado de Educação do Estado do Pará, Sra. Ana Claudia Hage, objetivando, em suma, a contratação da impetrante no cargo de merendeira.

Em suas razões, Id. 8146895, a impetrante afirma que se inscreveu em um Processo Seletivo Simplificado para a contratação por prazo determinado de profissionais de nível fundamental e médio, tendo ficado em 2º lugar no resultado para a vaga de Merendeira.

Afirma que em meados de abril de 2018 foi convocada para entregar a documentação no período de 23.04.2018 a 24.04.2018, o que fez, conforme comprovante de entrega. Entretanto, a impetrante não foi chamada para trabalhar.

Sustenta que houve preterição, uma vez que a quarta e oitava colocadas na classificação geral do PSS 01/2018 foram convocadas.

O feito tramitou inicialmente perante o juízo de primeira instância, tendo sido redistribuído ao segundo grau (decisão interlocutória em ID.8146900) após manifestação do Estado do Pará (petição de ID. 8146899).

A liminar foi indeferida, conforme Id. 8156524.

Em seguida, a autoridade coatora prestou informações em ID. 8402300, as quais foram ratificadas pelo Estado do Pará em ID. 8402295. Sustentou que o PSS em análise ambicionava a contratação temporária pelo prazo de um ano, que já se esgotou, e que a Administração convocou durante esse período quem entendeu necessário. Argumenta que a impetrante comprovou a sua aprovação, porém deixou de demonstrar a preterição. Finalizou, defendendo o respeito aos princípios de presunção de legalidade dos atos administrativos, da separação de poderes e do controle jurisdicional dos atos administrativos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 8649933).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conforme sabido e ressabido, o mandado de segurança requer o preenchimento de alguns requisitos para legitimar a sua propositura, tal como a existência do direito líquido e certo, que não seja passível de proteção via “habeas corpus” ou “habeas data”, e igualmente a existência de violação ou justo receio de ofensa a esse direito, pela prática de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, desde que no exercício de atribuições relativas ao Poder Público.

Assim, dado que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

A demanda trata a respeito da existência ou não do direito da impetrante em ser contratada pela Secretaria de Estado de Educação para
o preenchimento do cargo de Merendeira, como servidora temporária
,
no Município de Soure, após ter se submetido a Processo Seletivo Simplificado e ter sido aprovada no número de vagas
,
bem como se há ilegalidade no ato da autoridade coatora em não realizar os atos para a devida contratação.

Examinando detalhadamente os documentos juntados pela impetrante, constata-se que a impetrante se inscreveu e foi aprovada e classificada para a função de merendeira do Município de Soure em
segundo lugar
(ID. 8146896 -Pág. 9), foi convocada (ID. 8146896 -Págs. 14/15) e entregou a documentação necessária para a assinatura do contrato de serviço temporário (ID. 8146896 -Pág. 16), porém, nunca foi contratada.

Além disso, a impetrante demonstrou a preterição de sua contratação, pois juntou aos autos a publicação da contratação de Elane Sousa Melo (ID. 8146896 -Pág. 19) e de Suzana Nazaré Araújo Gonçalves (ID.8146896 -Pág. 32), ambas candidatas do PSS aprovadas e classificadas em quarto e oitavo lugar, respectivamente.

Pela análise dos documentos juntados nos autos, resta incontroverso a aprovação da impetrante no concurso em questão, comprovando ter sido aprovada na classificação que indicou, isto é, dentro do número de vagas ofertadas.

Verifico que não pairam dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo da impetrante pela autoridade coatora.

A respeito do tema, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO NO CASO CONCRETO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o candidato aprovado no número de vagas fixadas no Edital possui o direito subjetivo à nomeação, não havendo mera expectativa de direito. Precedentes: AgRg no RMS 32.364/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16.12.2010; AgRg no RMS 32.083/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.9.2010; REsp 1.194.584/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2010; e RMS 31.611/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.5.2010.
2. O entendimento majoritário firmado no Recurso Extraordinário 227.480/RJ, do STF converge com a tese do direito subjetivo à nomeação, além de considerar que ela pode comportar exceção motivada, cuja juridicidade poderá ser sindicada pelo Poder Judiciário. 3. No caso concreto, não procedem as alegações de que o direito subjetivo a nomeação esbarre em óbices, como a indução de dificuldades financeiras ao impetrado, nem tampouco que haveria possibilidade de preterição de candidatos ou, ainda, que o certame previu vagas para um cadastro de reserva implícito. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
1. Aprovado o candidato dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público, não há falar somente em expectativa de direito de nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, mas também em direito subjetivo. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1196564/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 04/02/2011)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

Constata-se que a impetrante demonstrou não apenas o seu direito à contratação, como também a preterição ocorrida com a contratação de outros candidatos que, na classificação final do processo seletivo, encontravam-se em posição posterior a sua; constituindo a conduta em ato ilegal e arbitrário da Administração Pública.

Destaco que a impetrante ajuizou a presente demanda dentro do prazo de vigência da contratação temporária ainda no ano de 2018 e que a demora para o processamento e julgamento do presente writ se deve à mora do próprio Judiciário e não à inércia da parte.

Nesse sentido, de fato o prazo para a contratação temporária já se esgotou, no entanto, havendo a violação do direito da impetrante, conclui-se pelo reconhecimento do ato ilegal e pela conversão da segurança em perdas e danos, em razão da impossibilidade do cumprimento da tutela específica pretendida, conforme a inteligência do
art. 499 do Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

“(...)
Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica.
( REsp 1760195/DF, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).(...)”

Desta forma, impossível o atendimento do pedido mediato da impetrante haja vista que ultrapassado o prazo de validade da contratação que se encerrou.

Contudo, descabe falar em perda do objeto do "mandamus" à medida que a ilegalidade praticada não se convalida.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a homologação do resultado final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das etapas do certame. Precedentes: AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2016; AgRg no REsp 1.268.218/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/10/2014; AgRg no AREsp 334.704/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/06/2014. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 501.319/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016).

Assim sendo, na impossibilidade de cumprimento da ordem mandamental, exsurge a pretensão indenizatória como repercussão econômico-financeira ante a ausência de fruição "in natura" do direito líquido e certo.

Note-se que, apesar da carga mandamental dispensar o cumprimento autônomo (sendo, portanto, autossuficiente), isso não significa dizer que os seus reflexos patrimoniais não possam ser executados, conforme se depreende do próprio § 4º do art. 14 da Lei 12.016/09:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. (...) §4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial".

Assim sendo, apesar da carga mandamental perder sua utilidade prática no caso em tela, reconhece-se a ilegalidade na atuação da Administração Pública passível de gerar a reparação civil do ilícito nos termos do art. 499 do CPC.

Note-se que, como o impetrante não buscou diretamente a percepção de valores, não incide a Súmula nº 269 do STF "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança".

Tendo em vista que o período de contratação terminou em 2019, reconhece-se o direito de conversão da pretensão mandamental em perdas e danos, cuja fixação dependerá de posterior liquidação nos termos do art. 509, II do CPC.

Assim sendo, o fato do período contratual ter se esvaído antes do término do curso processual deve ser levado em consideração para fixação da indenização a ser discutida em sede própria.

Diante do exposto, na mesma esteira da manifestação ministerial,
voto é pela concessão da segurança
,
possibilitando a conversão em perdas e danos do período em que a impetrante deveria
ter exercido o cargo de merendeira a ser definido em posterior liquidação pelo procedimento comum, nos termos do inciso II do art. 509 do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2022